Tribunal: STF
Processo: ARE 664246
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACIDENTE CAUSADO POR AGENTE PÚBLICO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. PRECEDENTES.



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que para a caracterização da responsabilidade da Administração pública, na forma do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, não se exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, bastando que tal qualidade esteja exteriorizada pela sua conduta. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.